Tribunal: TJES
Processo: 0009037-49.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009037-49.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: ESPOLIO DE JOSE RICARDO CICONE e outros (3)

RELATOR(A):
DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO EM TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 30, § 1º, DA LEI Nº 9.656/98. TEMA 1.082/STJ. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde de Abadia Campos Cicone, nos mesmos termos originalmente contratados, enquanto perdurar o tratamento da doença. A operadora sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do REsp nº 1.836.823 pelo STJ e a validade da rescisão do plano de saúde após o prazo previsto no art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) a necessidade de suspensão do processo em razão do julgamento do REsp nº 1.836.823 pelo STJ;
(ii) a obrigatoriedade de manutenção da cobertura assistencial do plano de saúde para ex-empregado que permanece em tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de suspensão do processo não merece acolhimento, pois o STJ, ao afetar o REsp nº 1.836.823, não determinou o sobrestamento das ações em curso, além de já ter concluído o julgamento da controvérsia.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a operadora do plano de saúde deve garantir a continuidade da cobertura assistencial ao ex-empregado em tratamento médico, mesmo após expirado o prazo do art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98, desde que este arque integralmente com os custos do plano.

A resilição unilateral do contrato de plano de saúde, ainda que precedida de notificação, configura prática abusiva quando realizada durante o tratamento médico essencial à manutenção da saúde do beneficiário, conforme precedentes do STJ.

A obrigação da operadora decorre da interpretação sistemática dos arts. 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, I e II, da Lei nº 9.656/98, bem como do art. 16 da Resolução Normativa ANS nº 465/2021, conforme decidido no Tema 1.082 do STJ.

Diante da improcedência do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.000,00 (mil reais).

Tese de julgamento
:

O plano de saúde coletivo empresarial deve ser mantido para o ex-empregado que permanece em tratamento médico, mesmo após expirado o prazo do art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98, desde que este assuma integralmente os custos da cobertura.

A resilição unilateral do contrato pela operadora é abusiva quando o beneficiário ainda se encontra em tratamento indispensável à preservação da vida ou saúde.

O Tema 1.082 do STJ reafirma a obrigatoriedade da manutenção do plano de saúde do ex-empregado nas mesmas condições vigentes durante o vínculo empregatício até a efetiva alta médica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, arts. 8º, § 3º, "b", 30, § 1º, e 35-C, I e II; CPC, art. 85, § 11; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.836.823/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21/2/2022, DJe 23/2/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.206/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/10/2023, DJe 3/11/2023; STJ, REsp 1.842.751/RS, Segunda Seção, j. 23/6/2021 (Tema 1.082).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0009037-49.2020.8.08.0035

APELANTE
:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

APELADO
:
ABADIA CAMPOS CICONE E OUTRO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Abadia Campos Cicone e outro, que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que a operadora de saúde mantenha o plano de saúde dos requerentes nos termos em que fora originalmente contratado, enquanto estiverem em tratamento da doença.

Em suas razões de fls. 162/168 sustenta a apelante, inicialmente, a necessidade de sobrestamento do feito, considerando a afetação do REsp nº 1.836.823 pelo STJ.

No mérito, afirma que não praticou ato ilícito, estando sua conduta amparada pelo disposto no art. 30, §1º, da lei 9.656/98.

E mais: a obrigação imposta às empresas de seguro saúde é assegurar ao beneficiário que contribuía o direito de continuar vinculado ao seguro, em casos de extinção do contrato de trabalho por demissão, pelo tempo determinado em lei, sendo mister a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A presente demanda foi ajuizada por José Ricardo Cicone e Abadia Campos Cicone sob a alegação de que possuíam contrato de prestação de serviços médicos com a requerida, estando em dia com as obrigações contratuais.

Nada obstante, em razão do desligamento do primeiro autor da empresa em que trabalhava, receberam notificação informando sobre a rescisão do plano de saúde, porquanto expirado o período de remissão.

Narraram, todavia, ser indevida a conduta da operadora, considerando o delicado quadro de saúde apresentado.

Dito isso, é certo que, em razão do falecimento do primeiro requerente após a sentença, cinge-se a controvérsia, unicamente, à possibilidade de manutenção do plano de saúde da segunda autora.

De plano, afasto a alegada necessidade de suspensão do processo, pois, como bem consignado pelo juízo
a quo,
o Superior Tribunal de Justiça, na proposta de afetação do REsp nº 1.836.823/SP, não determinou a adoção da medida.

Ademais, referido recurso já foi julgado, consoante julgado assim ementado:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE.
DECURSO DO PRAZO FIXADO NO ART. 30, § 1º, DA LEI Nº 9.656/1998. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE DE ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE UM PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR ENQUANTO PERDURAR A NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA OU DE URGÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja, em regra, válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente.

3. Referida conclusão se impõe mesmo quando esgotado o prazo a que se refere o art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.836.823/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Como se verifica, entendeu aquela Corte Superior ser indevida a ruptura do vínculo nos casos em que o beneficiário esteja em tratamento de doença, tal como ocorre a hipótese, em que o quadro de saúde da postulante restou incontroverso.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "nos planos coletivos de assistência à saúde e em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, deve ser assegurado ao ex-empregado o direito à permanência no plano de saúde mesmo após o limite legal do prazo de prorrogação provisória contido no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.656/98, nas hipóteses em que o beneficiário esteja em tratamento de doença e enquanto esse durar, desde que suporte integralmente as contribuições para o custeio, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma"
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 927.933/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.348.206/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Vale dizer, ainda que superado o prazo previsto na Lei n° 9.656/98, a obrigação imposta à operadora é de manutenção da cobertura assistencial do beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, pois, só dessa forma se pode
"assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea 'b', e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021
", como decidiu a Segunda Seção no julgamento do REsp 1.842.751/RS pela sistemática dos repetitivos (Tema 1.082/STJ).

De conseguinte,
NEGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para a importância de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)